Tribunal: TJDFT
Processo: 0741218-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741218-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAM RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: LOPEX QUIMICA DO BRASIL LTDA, LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI, JULIANA LOPES LAVARIAS, EDILAMAR LOPES, RODRIGO DE SOUZA LOPES, RODRIGO MARTINS VIEIRA, ESPÓLIO DE FABIANA LOPES COUTINHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTEVAM RODRIGUES DUARTE contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, na Ação de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0705108-23.2021.8.07.0014, proposta pelo agravante em desfavor de LOPEX QUIMICA DO BRASIL LTDA, LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI, JULIANA LOPES LAVARIAS, EDILAMAR LOPES, RODRIGO DE SOUZA LOPES, ESPÓLIO DE FABIANA LOPES COUTINHO e RODRIGO MARTINS VIEIRA. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada no ID 42063154, determinou a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Conforme a diligência de ID 442789678 não foi possível a intimação do agravado ESPÓLIO DE FABIANA LOPES COUTINHO nos endereços inicialmente indicados pelo agravante, uma vez que não há a informação acerca de seu representante legal. Por meio do despacho de ID 44566714, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse acerca do representante legal do agravado ESPÓLIO DE FABIANA LOPES COUTINHO, de modo a viabilizar a sua intimação. O agravante, na petição apresentada no ID 45266267, informou que não fora aberto inventário, bem como que os sucessores WILLIAM LOPES DOS SANTOS, CIBELLY LOPES DOS SANTOS e ALICE LOPES DOS SANTOS estão representados por meio de advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o 40.301, com endereço profissional no SIG Quadra 04, Ed. Capital Financial Center, Bloco A, Sala 207, CEP 70610-440. Sendo assim, promova a Secretaria a devida alteração no PJE do polo passivo, referente ao agravado ESPÓLIO DE FABIANA LOPES COUTINHO, e intimem os mencionados herdeiros, por meio de seu advogado, para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 16:26:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora